Tribunal: TJMT
Processo: 0003625-57.2017.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0003625-57.2017.8.11.0004
Recorrente : BANCO BRADESCO S.A
Recorrido : RUBENS OMAR MAURMANN BORGES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO BRADESCO S/A (id 62928996), com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 35288465):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – ARTIGO 1.010, II, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITOS CUMPRIDOS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AVAL E DESCONSTITUIÇÃO DE HIPOTECA-EMISSÃO POR PESSOA FÍSICA. AVAL NULIDADE. EXEGESE DO ARTIGO 60, § 3°, DO DECRETO-LEI N. 167/1967 – BEM DE FAMÍLIA – LEI 8090/90 - SUCUMBÊNCIA – INVERSÃO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – READEQUAÇÃO À NORMA PROCESSUAL. Recurso conhecido e provido.
(a) – O processo não é instrumento para apresentação de obras jurídicas de quilates magistrais para revelar o conhecimento jurídico dos advogados que subscreve o instrumento recursal posto sob apreciação do Tribunal. Neste contexto, mesmo não sendo um primor jurídico, se as razões recursais estão dentro da razoabilidade (princípio da congruência) e perfeitamente entendível as razões de recorrer, quando o bastante para cumprimento do artigo 1.010, inciso II, do CPC, sobretudo quando a questão é apenas de aplicação da norma legal ao fato. Excesso de formalismo não recomendável e não aceito. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.
(2) - É iterativa a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça que entende ser admissível a penhora do bem de família hipotecado quando a garantia real for prestada em benefício da própria entidade familiar, e não para assegurar empréstimo obtido por terceiro ou pessoa jurídica, sendo vedado se presumir que a garantia fora dada em benefício da família, para, assim, afastar a impenhorabilidade do bem com base no art. 3o, V, da Lei n. 8.009/90. Situação perfeitamente aplicável no caso em apreciação. Mérito conhecido e decisão monocrática reformada.
(3) – Conhecido e provido o recurso impõe-se a inversão do ônus da sucumbência em relação aos custos do processo e honorários advocatícios, estes fixados em percentual sobre o valor econômico disputado (§ 3o, artigo 85, CPC).” (N.U 0003625-57.2017.8.11.0004, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 56714961).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 141, do CPC, 60, § 3°, do Decreto-Lei n. 167/1967, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que não deve prosperar o entendimento de que “o aval dado por terceiro, pessoa física, em Cédula Rural é nulo” e de que qualquer “Cédula Rural que beneficia pessoa física não pode contar com a garantia pessoal do aval” .
O Recurso é tempestivo (id 65273954).
Contrarrazões (id 69655968).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Objetivamente, a controvérsia processual trata do provimento do apelo interposto contra a sentença de primeiro grau que “julgou improcedente o pedido formulado na inicial e, por conseqüência, condenou o autor/apelado nos custos do processo e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais)”.
Por sua vez, a parte Recorrente aduz a existência de provável ofensa aos artigos 141, do CPC, 60, § 3°, do Decreto-Lei n. 167/1967, na medida em que inexiste impedimento legal na prestação de garantia dada por terceiro pessoa física na Cédula de Crédito Rural.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AVAL. REGULARIDADE. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte, "É válido o aval prestado por terceiros em Cédulas de Crédito Rural, uma vez que a proibição contida no § 3o do art. 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 não se refere ao caput (Cédulas de Crédito), mas apenas ao § 2o (Nota Promissória e Duplicata Rurais)" (REsp 1.315.702/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe de 13/04/2015). Incidência, na espécie, da Súmula 83 do STJ.
2. "Dada a natureza de financiamento bancário, inexiste óbice à prestação de quaisquer garantias na cédula de crédito rural, sendo válidas mesmo as dadas por terceiro pessoa física, cumprindo-se assim a função social dessa espécie contratual" (AgRg no AREsp 17.723/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe de 08/04/2015).
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1594511/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020)
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII